Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009350-64.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME, JOSÉ JAILSON DE SOUSA APELADO: TERRACAP Decisão 1. Chamo o feito à ordem. 2. Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap pede o julgamento conjunto destes autos com os de no 0003419-46.2016.8.07.0018. 3. Ambos os processos foram julgados simultaneamente pela mesma sentença, que foi extremamente didática ao separar os temas e adotar dispositivos distintos para cada um dos feitos. Diante da conexão instrumental, os processos devem ser julgados também simultaneamente nesta instância. 4. Defiro o pedido. Retire-se o processo no 0009350-64.2015.8.07.0018 da pauta. 5. À Il. Secretaria para promover o julgamento conjunto desta ação com a de no 0003419-46.2016.8.07.0018. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro